Tribunal: TJDFT
Processo: 0714408-87.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0714408-87.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ERIC BATISTA NERY, LUCAS SOUZA SANTOS, CLEVERSON VITOR SANTANA OLIVEIRA APELADO: ERIC BATISTA NERY, LUCAS SOUZA SANTOS, CLEVERSON VITOR SANTANA OLIVEIRA APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial -- o advogado dos apelantes fará sustentação oral (ID. 50113287). Intimem-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2023. Desembargador JAIR SOARES